Tribunal: TJDFT
Processo: 0738138-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Processual civil. Execução de título extrajudicial. Devedores. Citação. Consumação. Penhora. Diligência ineficaz. Interseção judicial. Postulação. Pesquisa de bens ativos via do sistema eletrônico através dos sistemas Sniper e Infojud, assim como via do sistema Sisbajud, na modalidade reiteração automática “teimosinha”. Deferimento. Consulta. Resultado incompleto. Renovação. Possibilidade. Meios à disposição do exequente. Interseção judicial. Imperiosidade. Privilegiação do objetivo teleológico do processo e ao princípio da razoável duração da ação. Acesso disponibilizado aos tribunais integrantes da plataforma digital do poder judiciário Diligência volvida à consecução do objetivo do executivo. Agravo provido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo aviado em desafio à decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, indeferira o pedido de realização de pesquisas através dos sistemas SNIPER e INFOJUD, assim como via do sistema SISBAJUD, na modalidade reiterada automática (teimosinha), destinadas à localização e constrição de ativos e bens expropriáveis pertencentes aos excutidos.
II. Questão em discussão
2. O objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade de, nos autos de execução de título extrajudicial que maneja o agravante em desfavor dos agravados, ser assegurada a realização de pesquisas pelo Juízo de origem, em especial via sistemas SNIPER, INFOJUD e SISBAJUD, na modalidade de renovação automática, destinadas à localização de patrimônio expropriável pertencente aos executados, à medida que não localizados bens da titularidade deles passíveis de constrição, a despeito das diligências já empreendidas com esse objetivo, frustrando a realização do crédito que o assiste.
III. Razões de decidir
3. O processo, ante sua destinação teleológica, que é funcionar como instrumento para materialização do direito material, reveste-se de natureza pública, ensejando que, aviada a pretensão executiva e efetuada a citação ou intimação para pagamento, ao Judiciário, encarregado de prestar a jurisdição e resolver o conflito submetido ao seu exame, deve velar pela viabilização da marcha processual e pela rápida solução do crédito perseguido, não se compatibilizando com esses princípios que permaneça inerte quando se depara com crise na relação processual que obsta seu regular fluxo.
4. De forma a serem esgotados os meios de que dispõe o exequente para localização de patrimônio expropriável pertencente ao executado, afigura-se legítimo e conforme com a natureza do processo, com sua destinação e com o princípio da razoável duração dos litígios, que agora encontra-se alçado à condição de mandamento constitucional e alcança, inclusive, os meios que garantam a celeridade da tramitação processual (CF, art. 5o, LXXVIII), o deferimento e a renovação das diligências destinadas à consumação da penhora de ativos de titularidade do executado, ainda que a primeira tentativa tenha se frustrado (CPC, art. 854).
5. A diligência realizada pela via eletrônica visando à localização e penhora de ativos e bens da titularidade da executada é orientada pelo princípio da razoabilidade em ponderação com o objetivo teleológico e com o princípio da razoável duração do processo, notadamente quando, em sede de pretensão executiva, se está diante de pretensão não realizada estampada em título executivo, emergindo que, frustrada as diligências antecedentes e não havendo outros meios para localização de bens pertencentes à parte executada, imperativa sua renovação como forma de realização do intento executivo (CPC, art. 854).
6. O sistema Sniper – Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos fora idealizado como “uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ)”, estando destinado a viabilizar que o Juízo tenha acesso, através de um único sistema, a informações detalhadas sobre a existência de patrimônio pertencente à parte perante diversas bases de dados, de forma centralizada e unificada
7. O sistema Sniper, segundo o exposto ao ser desenvolvido, não se sobrepõe às funcionalidades já oferecidas pelos sistemas anteriormente criados com o objetivo de ser viabilizada a pesquisa de patrimônio expropriável pertencente ao executado em geral, mediante manejo das funcionalidades oferecidas pela Internet, ou, ainda, a apuração de informações passíveis de subsidiarem o trânsito das ações, oferecendo novas alternativas de pesquisa em razão da ampliação da base dos dados acessíveis, tornando inviável que, conquanto frustradas as diligências eletrônicas anteriormente ultimadas via de outros sistemas, seja indeferida a utilização da funcionalidade com base numa perspectiva de ser inócua.
8. Eventual inexistência de cadastro da unidade jurisdicional para acesso ao sistema Sniper não traduz óbice ao deferimento do pedido de sua utilização deduzido pela parte exequente, à medida em que, consoante se depreende das informações lançadas no sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça, a ferramenta encontra-se disponível aos tribunais integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário, podendo ser acessada mediante utilização de login único da Plataforma Digital do Poder Judiciário ou credenciais “gov.br”, devendo o Judiciário, ademais, adequar-se com o escopo de realização célere da pretensão que lhe fora submetida.
9. O sistema SISBAJUD - Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário possui finalidade similar ao sistema Bacenjud, com incremento de funcionalidades, e, a par de bloqueio de ativos, viabiliza o acesso do Juízo a informações detalhadas sobre extratos de conta corrente, contratos de abertura de conta corrente e de investimentos, faturas de cartão de crédito, contratos de câmbio, cópias de cheques, além de extratos do PIS e do FGTS da titularidade da parte executada, viabilizando, ademais, o bloqueio de ativos mobiliários, como títulos de renda fixa e ações, devendo ser manejado, pois, segundo o que oferece em ambiente executivo, à medida em que a execução se faz no interesse do credor e ao juiz compete velar pela rápida solução do processo.
10. O sistema SisbaJud, produto de agregação de experiência, conhecimento, tecnologia e funcionalidades fomentados pelo BacenJud, tendo como objetivo latente prestigiar a celeridade e efetividade processuais, a par da economicidade do processo, incorporara funcionalidade que permite a reiteração programada de diligências volvidas à consumação da ordem judicial, denominado pelo próprio Conselho Nacional de Justiça – CNJ como “teimosinha”, e, defronte essa realidade oferecida pela tecnologia e colocada a serviço do processo, não subsiste lastro a legitimar que seja negada à parte exequente a utilização do instrumental para realização do crédito que a assiste e cuja realização persegue pelo meio apropriado
11. Subsistindo instrumentos eletrônicos acessíveis somente mediante interseção judicial e aptos a ensejarem a localização e penhora de bens pertencentes ao executado – SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD -, não tendo os meios ordinários de perscrutação patrimonial disponíveis ao credor surtido o efeito esperado, não subsiste lastro apto a legitimar que deixem de ser manejados, e, se o caso, renovados, conforme o caso, pois emprestam efetividade à jurisdição executiva, encontrando sua utilização, ademais, respaldo no princípio da cooperação apregoado pelo legislador processual, não podendo o credor ser privado de sua utilização (CPC, arts. 6o, 772 e 773).
IV. Dispositivo
12. Agravo de instrumento conhecido e provido. Unânime.